Tribunal: STF
Processo: Pet 11386
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) a recurso extraordinário apresentado, em petição avulsa, por Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.



    Narra a lavratura de auto de infração pelo Estado de São Paulo, por ausência de recolhimento de ICMS, ao constatar operação triangularizada, com o objetivo de simular a remessa direta entre empresas localizadas em Estados distintos.



    A requerente propôs ação anulatória de débito fiscal, não tendo seu pedido provido, mesmo após interposição de apelação cível e oposição de embargos de declaração.



    Argumenta que, tendo sido constatada a simulação de operação com pessoa jurídica intermediária, haveria operação direta entre estabelecimentos de uma mesma empresa, insuscetível de cobrança de ICMS.



    Aponta a interposição de recurso extraordinário, inadmitido pelo Tribunal de origem, sob os fundamentos de que: (i) não houve violação aos art. 93, IX, da Constituição, bem como a decisão recorrida estaria de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema n. 339/RG; (ii) quanto à violação aos demais dispositivos, “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”.



    Diante disso, contra o segundo fundamento de inadmissão, interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual, no momento de apresentação da petição, em maio de 2023, encontrava-se pendente de contrarrazões e de remessa à Suprema Corte.



    Afirmando risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, pede o deferimento do efeito suspensivo ao recurso extraordinário e ao agravo interpostos, até que o mérito das irresignações seja julgado definitivamente, nos termos dos arts. 300 e 995 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o requerimento.



    Primeiramente, não verifico probabilidade de conhecimento do extraordinário ao qual se refere o pedido de atribuição de efeito suspensivo.



    A peticionante argumenta que o ICMS teria sido cobrado em face do reconhecimento de transferência direta de mercadorias entre seus estabelecimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo. E, sendo esse o caso, não configurado fato gerador do ICMS, na esteira do decidido pelo Supremo na ADC n. 49 e no Tema n. 1.099/RG.



    Sem embargo, da leitura do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, percebe-se cobrança fundamentada não sobre a ocorrência de transferência direta entre os estabelecimentos da mesma empresa, mas sobre a responsabilidade solidária entre os sujeitos passivos, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional, diante da constatação, pelo Fisco paulista, de operação simulada. Confira-se trecho do voto da Relatora no acórdão na apelação cível n. 1005258-15.2018.8.26.0625 (eDoc 5):



    No caso dos autos, não tendo o sujeito passivo recolhido o ICMS devido por substituição tributária (Zaragoza Rio de Janeiro), o imposto pode ser cobrado do contribuinte substituído (Zaragoza São Paulo). Isso porque, conforme exaustivamente justificado, é certo que as operações que são objeto do AIIM descrito na inicial foram simuladas, ensejando a responsabilização da adquirente (parte autora).



    O Tribunal local manteve esse entendimento, após a interposição do apelo extremo e o retorno dos autos à Turma julgadora, determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, à luz do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.125.133/SP (Tema n. 259 dos recursos repetitivos) e do Recurso Extraordinário n. 1.255.885/MS (Tema n. 1.099 da lista de repercussão geral). No voto, a Relatora destacou (eDoc 11):



    Dessa forma, verifica-se que as infrações constantes do Auto de Infração restaram efetivamente demonstradas, inexistindo qualquer incompatibilidade entre o v. acórdão que reconheceu a higidez da autuação fiscal e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 259 e 1.099, razão pela qual não se mostra cabível a reapreciação do julgado.



    Diante desse panorama, ao que tudo indica, para alcançar eventual conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos, o que esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    A provável inadmissão do recurso, somada à natureza absolutamente excepcional do efeito suspensivo requerido, torna incabível o pedido. Nesse mesmo passo:



    Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie.



    2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    (Pet 9.182 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7 de dezembro de 2020, grifei)



    Além disso, num exame preliminar, próprio das medidas cautelares, não se verifica no acórdão recorrido teratologia a justificar a prematuridade de análise e a supressão de instância, que caracterizam o instrumento do art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil. Ausente vício insanável ou erro grave no decisum, a questão deve ser avaliada pelo Supremo unicamente na altura do agravo em recurso extraordinário. 



    Por fim, verifico não haver sido distribuído o recurso associado ao processo de origem n. 1005258-15.2018.8.26.0625, no âmbito do Supremo.



    Neste instante, portanto, a requerente busca atribuir efeito suspensivo a recurso sequer admitido. Entre muitos outros, veja-se este precedente:



    Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13.



    2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF.



    3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte.



    4. Agravo regimental não provido.



    (Pet 6583 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de maio de 2017, grifei)



    Não instaurada a jurisdição cautelar do Supremo, nem aferida situação de excepcionalidade nos autos, inviável o pedido.



    3. Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da petição.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente